Tribunal: TJMT
Processo: 0020714-31.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020714-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNON FREITAS DE CAMPOS - CPF: 022.751.241-36 (APELADO), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Devanir da Silva Santana (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

MAGNON FREITAS DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 0020714-31.2019.8.11.0002 (PJe), julgou improcedente a ação penal proposta contra o denunciado
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, aplicando-lhe
“advertência com relação aos efeitos das drogas, que deverá ser promovida pelo oficial de justiça quando da intimação da sentença”
(sic – sentença ID 152671726, pág. 7).

Em razões recursais de ID 152671729, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações do policial responsável pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 152671735,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 158838161, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
30/09/2019
, por volta das 17h15, policiais militares realizavam rondas pela Rua Louro, no bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande-MT, quando abordaram o indivíduo
Devanir da Silva Santana
, o qual estava na posse de uma porção de cocaína. Durante entrevista informal, o aludido rapaz declarou à guarnição que adquiriu a substância ilícita com o denunciado
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
, pela quantia de R$10,00 (dez reais) e, ainda, afirmou que a casa do increpado funcionava como ponto de comercialização de drogas, indicando assim o endereço.

Consoante o apurado, policiais militares deslocaram até o endereço declinado e durante o trajeto, realizaram a abordagem do acusado
MAGNON
e o conduziram até sua residência. Ato contínuo, foi efetuada buscas no domicílio e encontrada 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo tipo pistola e o numerário de R$4.719,45 (quatro mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). [Denúncia, ID 145744202, págs. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada no depoimento do policial militar, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 152671662, pág. 5); Boletim de Ocorrência (ID 152671662, págs. 8-9); Auto de Apreensão (ID 152671662, pág. 18) e Laudo pericial nº. 3.14.2019.60352 (ID 152671662, págs. 20-24) – apresentando
resultado positivo para 56 (cinquenta e seis) porções equivalentes a 22,23g (vinte e dois gramas e vinte e três centigramas) e 01 (uma) porção pesando 22,59g (vinte e dois gramas e cinquenta e nove centigramas), todas de cocaína.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
não se apresenta indene de dúvidas
.

O ora apelado, ouvido nas fases da persecução criminal (ID 152671662, págs. 20-24 e mídias, ID 152671705 ao ID 152671709), negou a prática da narcotraficância, aduzindo que é apenas usuário de drogas. Discorreu que estava passando por tratamento em relação sua dependência química à época dos fatos. Afirmou que no fatídico dia, policiais militares apareceram com o indivíduo
Devanir
– rapaz que conhecia e lhe prestava serviços de limpeza esporadicamente, contudo, sustentou que não vendeu drogas para
Devanir
, muito menos tinha conhecimento da porção apreendida na sua posse.

Acrescentou que desconhece qualquer motivo para
Devanir
lhe acusar de ser traficante de drogas, situação que apenas tomou ciência na delegacia. Asseverou que os agentes de segurança pública revistaram sua residência, porém não se recorda a quantidade exata de substâncias proscritas apreendidas – as quais, destinavam para seu próprio consumo. Por derradeiro, afirmou que o dinheiro localizado era oriundo dos imóveis que alugava, bem como da movimentação da distribuidora que mantinha naquele período.

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório, uma vez que o agente de segurança pública
Deivanilson Clayton Campos Pinto
, na fase policial (ID 152671662, págs. 11-12) e em juízo (Mídias, ID 152671710 e ID 152671711), pontuou que sua equipe estava em rondas pelo bairro Mapim e deparou-se com um transeunte em atitude suspeita e com ele apreenderam uma porção análoga à pasta base. Questionado a esse indivíduo o local em que teria comprado aquela substância proscrita, ele disse que foi com o acusado
Magnon
. Diante desse cenário, deslocaram-se até o increpado, questionaram-no; de antemão ele negou, porém indagaram se na residência havia material ilícito, visto que um usuário havia comprado no domicílio do acusado, situação que motivou as buscas no imóvel. Disse que no interior da casa, em um dos cômodos, havia uma televisão e uma mesa, na qual estava um vasilhame com a droga e dinheiro trocado. À vista disso, fizeram vistorias em toda a residência e encontraram mais porções de drogas e numerário, escondidos pelos cômodos, em três partes da casa. Juntaram todo esse material, mais de cinquenta porções e encaminharam o acusado à delegacia, de forma tranquila, sem necessidade de uso de algema.

O agente estatal acrescentou que encontrou um simulacro dentro do guarda-roupa e uma televisão que o increpado não soube explicar a origem. Destacou que havia populares na frente do imóvel, e escutou bochichos que aquele televisor havia sido trocado por drogas, contudo, não encontraram ninguém para testemunhar a respeito desse aparelho eletrônico. Ao final, afirmou que o
Magnon
disse à guarnição que
“estava tentando mudar de vida”
(sic) e tinha vendido uma chácara para poder construir quitinetes.

Por sua vez, a testemunha
Devanir da Silva Santana
, perante a autoridade policial (ID 152671662, pág. 15), acerca da dinâmica do fato ora apurado, assim discorreu,
ipsis litteris
:

“Que confirma que foi abordado por policiais militares, que encontraram consigo uma trouxinha de pasta base de cocaína; Que afirma ter comprado a droga de um desconhecido que encontrou na rua, tendo pago R$10,00 (dez reais) pela droga; Que, é usuário de drogas a bastante tempo, não se recordando quanto tempo faz; Que, nega ter adquirido drogas com Magnon Freitas de Campos, afirmando que somente faz bicos na casa dele, tais como limpeza e outros serviços; Que, nesta data, fez serviço de limpeza da área da casa de Magnon, tendo recebido R$10,00 (dez reais) pelo serviço; Que, nega ter levado policiais militares até a casa de Magnon”
(
sic
)
.

Auscultado na fase judicial,
Devanir da Silva Santana
manteve a versão apresentada na esfera policial, consignando que no fatídico dia foi abordado pelos policiais militares em via pública. Declarou que comprou o entorpecente com um desconhecido, visto que à época do fato era usuário de drogas, encontrando-se há dois anos livre desse vício. Asseverou que conhecia o apelado
Magnon
como pessoa trabalhadora, ressaltando que ele não tinha qualquer relação com a droga que foi encontrada na sua posse durante a abordagem policial, inclusive desconhece a razão dos agentes de segurança pública terem diligenciado até a residência do ora recorrido. Ao final, afirmou desconhecer informações acerca do envolvimento de
Magnon
com o comércio espúrio ou com consumo de drogas. (Mídias, ID 152671698 e ID 152671712).

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar o depoimento do policial militar
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos e confrontando-os com os demais elementos dos autos, tais como as declarações do usuário de drogas em ambas as fases da persecução criminal, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Veja-se que os testemunhos não subsidiam o juízo com qualquer informação direta mais rica no sentido de que o entorpecente apreendido com o usuário Devanir da Silva Santana fora fornecido pelo acusado. Pelo contrário, o usuário em ambas as fases não confirmou a delação supostamente feita aos policiais militares.

Frise-se que os testemunhos dos agentes nesse sentido há de ser considerado indireto, já que oriundo da fala de terceiro, razão pela qual há de haver algum equilíbrio na interpretação do testemunho direto e indireto, perdendo vigor em caso de oposição entre ambos. Ademais, não se pode ter plena certeza da forma como tal informação foi obtida na ocasião, se o usuário estava sóbrio ou sob efeito de entorpecente, ou mesmo se houve a correta interpretação daquilo que foi dito.

Registre-se também que a parte interessada não demonstrou que o televisor apreendido na casa do acusado, que, supostamente, seria de origem não comprovada teria sido objeto de escambo ilícito de mercadorias roubadas ou furtadas por dependentes. Frise-se que o policial afirmou ter obtido informações nesse sentido, todavia, ninguém testemunhou, o que mantem a origem de tal afirmação no anonimato, sendo vedado a este juízo fazer valoração a respeito.

Também não ficou esclarecido que o simulacro de arma de fogo era fruto de escambo ou utilizado em ilicitudes. Da mesma forma, não ficou esclarecido que o dinheiro apreendido fosse fruto de atividade ilícita.

Soma-se a isso, o fato de que não foram apreendidos quaisquer outros elementos indicativos de que o acusado estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga.

Então o que demonstraria o tráfico seria a palavra do primeiro abordado, colhida somente durante a abordagem, e jamais confirmada nem na delegacia e tampouco em juízo.

Isso tudo e ainda se observando a pequena quantidade de entorpecente apreendido na residência do acusado, ou seja, 44,82g (quarenta e quatro gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína, aliada à confissão da destinação da droga ao uso pessoal, leva forçosamente à conclusão de que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
– Sentença, ID 15267126, pág. 6.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
MAGNON FREITAS DE CAMPOS

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública afirmou que a Polícia Militar abordou um indivíduo na rua (Devanir), na posse de uma porção de cocaína, o qual indicou o ora apelado como traficante e o endereço para localizá-lo, ocasião em que a equipe policial logrou êxito em abordar o increpado e durante buscas no seu imóvel, apreendeu drogas e numerário.
Sob outra perspectiva
, o citado dependente químico, em ambas as fases processuais, negou veementemente que comprou drogas com o acusado e desconhece os motivos dos policiais terem diligenciado até o endereço de
Magnon
.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
MAGNON
negou a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o apelado
MAGNO

estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade da cocaína para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão das substâncias proscritas e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui provas suficientes do envolvimento do recorrido no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do acusado
MAGNON
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
MAGNON FREITAS DE CAMPOS
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação
penal n.º 0020714-31.2019.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023